Tribunal: TJDFT
Processo: 0715637-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos autorais consistentes na declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, repetição de indébito em dobro (R$4.153,96 - quatro mil cento e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos) e indenização por danos morais (R$7.000,00 - sete mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de dano moral ou, subsidiariamente, se possível a minoração da indenização fixada, bem como se devida a repetição de indébito em dobro em relação aos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o enunciado n. 297 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações estabelecidas entre consumidores e instituições financeiras.
4. A identificação da inexistência de vínculo jurídico entre as partes, ante a ausência de manifestação de vontade da consumidora, vítima de fraude, inclusive, com o reconhecimento da instituição financeira, autoriza a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados na conta bancária da consumidora, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que evidenciado engano injustificável.
5. Caracteriza-se o dano moral, passível de compensação pecuniária, a lesão a direito da personalidade da consumidora, que foi surpreendida com diversos descontos em sua conta-corrente relativos a uso de cartão ao qual não contratou, mesmo após a constatação de fraude pela própria instituição bancária.
6. No tocante ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante aos descontos indevidos, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais não merece redução, revelando-se moderado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.